Tribunal: TJMT
Processo: 1002079-16.2020.8.11.0045
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002079-16.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Direito de Imagem, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[SEBASTIAO MENDES - CPF: 458.265.011-20 (RECORRENTE), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), HY CITE PARTICIPACOES BRASIL LTDA - CNPJ: 10.861.329/0001-09 (RECORRIDO), LEANDRO BUENO FONTE - CPF: 344.132.878-78 (ADVOGADO), A. LOPES DOS SANTOS COMERCIO - CNPJ: 28.873.805/0001-69 (RECORRIDO), TERESA APARECIDA PLENS - CPF: 087.708.788-11 (ADVOGADO), ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS - CPF: 037.993.981-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1002079-16.2020.8.11.0045

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente(s):

SEBASTIÃO MENDES

Recorrido(s):

HY CITE PARTICIPAÇÕES BRASIL LTDA

A. LOPES DOS SANTOS COMERCIO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/12/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista que, sequer apresentou impugnação ou qualquer pedido de produção de provas, requerendo apenas a inversão do ônus da prova, sendo que a Reclamada logrou êxito em comprovar suas alegações em contestação que não foi impugnada.

RECURSO INOMINADO – RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE PARCELAS ROYAL PRESTIGE – COMPRA PRESENCIAL – ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO – DIREITO DE ARREPENDIMENTO NÃO RECONHECIDO – FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Alega a parte Recorrente que, em 04/07/2019, adquiriu 4 panelas royal prestigie de um Representante da marca, sendo ambos Recorridos, pela importância de R$ 10.456,00 (dez mil quatrocentos e cinquenta e seis reais), onde, a título de pagamento, ficou acordado entrada na importância de R$ 1.000,00 (mil reais), além de 24 parcelas de R$ 393,95.

Aduz, porém, que, após ser alertado de que as panelas custariam valor muito menor na internet, pugna pela rescisão contratual alegando ter sido vítima de golpe por parte do vendedor.

Pois bem. Em se tratando de compra e venda de produto presencialmente, não há que se falar em direito de arrependimento. Ainda mais quando todos os termos e valores estavam legíveis e especificados no contrato que foi inclusive, juntado pelo Autor na inicial.

O artigo 49, caput do CDC diz:

"O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio."

Como bem pontua a sentença, não ficou demonstrada eventual incapacidade civil do Autor no momento da realização do negócio jurídico, que justificasse a nulidade do negócio.

Por fim, em contestação a Reclamada HY CITE “Royal Prestige” informa que a política de vendas da empresa é de porta em porta, não fazendo vendas online.

O Autor em recurso, junta um print de do jogo de panelas sendo comercializado na internet por R$ 5.000,00, entretanto, podemos observar que a oferta é do site “Enjoei”, site de venda de produtos usados.

Por fim, verifico que o Recorrido apresentou contestação contendo lastro probatório, sendo que o autor não a impugnou no momento oportuno, o que corrobora com a improcedência da demanda.

Assim, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98 §§2º e 3º do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022